Tribunal: TJBA
Processo: 8008965-55.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008965-55.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
DIEGO MARTIGNONI, GABRIELA DA SILVA NUNES

APELADO: JACIARA DE ALCANTARA OLIVEIRA MELGACO

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DANO MORAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu o superendividamento da parte autora e julgou parcialmente procedente ação de repactuação de dívidas, com modulação dos contratos, limitação dos descontos mensais em folha ao percentual de 30% da renda líquida, condenação à devolução simples dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado estão sujeitos ao regime da Lei nº 14.181/2021, inclusive quanto à proteção ao mínimo existencial; (ii) verificar a legalidade da limitação dos descontos mensais ao percentual de 30% da renda líquida da consumidora; e (iii) analisar a responsabilidade civil da instituição financeira pela realização de descontos excessivos, inclusive quanto à devolução de valores e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 aplica-se às dívidas oriundas de relação de consumo, incluindo os contratos de empréstimo consignado, desde que demonstrado o superendividamento do consumidor, conforme previsto no art. 54-A, §1º e §2º, do CDC.

O Decreto nº 11.150/2022, ao excluir o empréstimo consignado da aferição do mínimo existencial, não pode prevalecer sobre a norma legal, tampouco restringir direito previsto no art. 6º, XII, do CDC.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o comprometimento da renda do consumidor com empréstimos, mesmo consignados, deve observar o limite de 30%, a fim de preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

A modulação judicial dos contratos, com redução dos descontos mensais, não viola o princípio do pacta sunt servanda, mas concretiza a função social do contrato e a boa-fé objetiva, permitindo o adimplemento em condições sustentáveis.

A ausência de análise da capacidade financeira pela instituição financeira ao conceder crédito evidencia falha na prestação do serviço, violando o dever de cuidado previsto no CDC.

A realização reiterada de descontos superiores a 50% da renda líquida da consumidora comprometeu sua subsistência, configurando dano moral indenizável, fixado em R$ 15.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e da função pedagógica.

A devolução simples dos valores descontados acima do limite legal, com correção monetária e juros conforme Lei nº 14.905/2024, é cabível diante do engano justificável por interpretação controvertida sobre a margem consignável.

As preliminares de inadequação da via eleita, ônus da prova e ausência de relação de consumo foram corretamente rejeitadas, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 14.181/2021 se aplica aos contratos de empréstimo consignado, desde que caracterizado o superendividamento do consumidor.

A limitação dos descontos mensais referentes a empréstimos consignados ao percentual de 30% da renda líquida visa à proteção do mínimo existencial e à preservação da dignidade da pessoa humana.

A realização de descontos superiores ao limite legal configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais e devolução simples dos valores indevidamente retidos.

A modulação dos contratos com base nos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato não afronta o pacta sunt servanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, XI e XII; 14; 42, parágrafo único; 54-A, §§ 1º e 2º; 104-B; CPC, arts. 373, I e 85, §11; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.455.715, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 12.12.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.790.164, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18.11.2022; TJ-PB, Apelação Cível nº 0800657-80.2024.8.15.2003, Rel. Desa. Lilian Frassinetti; TJ-BA, AI nº 8074496-09.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto; TJDFT, 0705594-07.2022.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8008965-55.2024.8.05.0103
, em que figura como apelante
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
e apelado
JACIARA DE ALCÂNTARA OLIVEIRA MELGAÇO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos das rés, de acordo com o voto desta Relatoria